Tribunal: TJDFT
Processo: 0739656-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739656-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: Reclamação Reclamante: Paulo Alves da Silva Reclamado: Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia D e c i s ã o Trata-se de reclamação, com requerimento de “concessão de efeito suspensivo”, proposta por Paulo Alves da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0717725-82.2020.8.07.0003. A guia de recolhimento do valor referente às custas processuais e o respectivo comprovante de pagamento não foram juntados aos presentes autos, à vista do requerimento de gratuidade de justiça formulado na petição inicial. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 64283532 foi indeferida a medida liminar requerida, bem como concedido o prazo de 5 (dias) para que o reclamante apresentasse os necessários comprovantes de renda, extratos bancários atualizados ou mesmo outros elementos de prova que permitissem subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica. Em seguida, por meio do despacho referido no Id. 64742890, diante da alegação de dificuldades na obtenção dos documentos necessários para a comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômica, foi concedido novo prazo de 5 (dias) para que o reclamante demonstrasse sua situação financeira, ou promovesse o recolhimento do valor referente às custas processuais. O reclamante juntou aos presentes autos os documentos que entendeu pertinentes para esse propósito (Id. 65275335). É a breve exposição. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização do tema no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Os recibos de pagamento de salário referentes aos meses de julho, agosto e setembro e 2024, anexados aos presentes autos, foram produzidos unilateralmente pela parte e não permitem afirmar, com a segurança necessária, que o reclamante recebe renda mensal até o limite mencionado, notadamente diante da possibilidade de recebimento de quantias provenientes de outras fontes de renda, situação que poderia ser afastada, por exemplo, mediante a juntada de extratos bancários atualizados ou mesmo das declarações enviadas à Receita Federal do Brasil. Como reforço argumentativo, convém destacar que, como foi devidamente observado na decisão referida no Id. 64283532, por meio da qual este Relator indeferiu a liminar postulada pelo reclamante, a leitura dos autos do incidente processual de origem revela que o autor ajuizou anteriormente ação de embargos de terceiro para defender a legitimidade de sua pretensão. Nos autos do processo aludido (no 0709156-87.2023.8.07.0003) o Juízo singular havia deferido o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo então embargante, ora reclamante (Id. 64232293, fls. 292-293). Ocorre que recentemente, por meio de acórdão proferido aos 19 de setembro de 2024, a Egrégia 6a Turma Cível deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte adversa para revogar o mencionado benefício, diante da constatação de que o ora reclamante tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. A esse respeito peço vênia à Eminente Relatora, Desembargadora Vera Andrighi, para transcrever os seguintes excertos do voto condutor proferido naquela oportunidade: “26. No recurso em exame, como relatado, a gratuidade de justiça foi deferida ao agravado-embargante em 8/5/2023, quando proposto os embargos de terceiros (id. 157904131, autos originários). 27. Vê-se que concessão da gratuidade de justiça fundamentou-se na CTPS em que consta que o agravado-embargante exercia o cargo de gerente de estabelecimento comercial de alimentos, desde fevereiro de 2023, com remuneração de R$ 1.406,16, bem como nos recibos de pagamento de salário nos meses de fevereiro e março de 2023, que registra salário bruto de R$ 1.476,47 e líquido de R$ 1.363,12 (ids. 155788419, págs. 1/3, autos originários). 28. Verifica-se que em réplica à contestação (id. 164630729, autos originários), em que se impugnou o deferimento da gratuidade de justiça, o agravado-embargante apenas afirmou que não possuía condições financeiras para arcar com as despesas processuais. 29. Entretanto, juntou contrato de constituição de sociedade empresária, na qual figura como sócio (ids. 164633136 e 164633139, autos originários), bem como recibos de pagamentos de aluguel no valor de R$ 1.600,00, durante o período de 2020 a outubro de 2023 (id. 164635195, autos originários). Ou seja, os recibos demonstraram que o agravado-embargante despendeu apenas com aluguel, quantia superior ao que constou como seus rendimentos mensais, R$ 1.363,12 (id. 155788419, págs. 1/3, autos originários). 30. Ademais, as fichas cadastrais da Junta Comercial do Distrito Federal, posteriormente juntadas pelo agravante-embargado para reiterar o pedido de revogação da gratuidade (id. 165979228, autos originários), registram que o agravado-embargante figura como sócio ou sócio-administrador, desde 2009 e 2016, das sociedades empresárias ali cadastradas (ids. 166016714, 166016718 e 166016719, autos originários). 31. Repise-se que a gratuidade foi deferida em 8/5/2023 e as referidas fichas cadastrais foram emitidas em julho/2023, nas quais consta que estão ativas. 32. Cumpre destacar que o agravado-embargante não refutou as mencionadas informações, tampouco apresentou declaração de imposto de renda e extratos bancários, na ocasião em que o MM. Juiz determinou a emenda à inicial para análise do pedido de gratuidade (ids. 154208352 e 155788424, autos originários). 33. Registre-se ainda que o agravado-embargante não apresentou resposta ao presente recurso. 33. Dessa forma, embora o depósito judicial de R$ 64.623,97, em 11/6/2024 (id. 200040845, pág. 10, autos originários), não seja por si só, suficiente para a revogação da gratuidade, cotejados os elementos dos autos, notadamente as informações constantes nas fichas cadastrais da Junta Comercial do DF supracitados de que é sócio em sociedades empresárias, evidencia-se que deixou de existir a situação de hipossuficiência do agravado-embargante, na forma do art. 98, § 3o, do CPC. 34. Assim, não subsiste mais a condição de hipossuficiência econômica exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, para a concessão da gratuidade de justiça, logo impõe-se reformar da r. decisão para revogar o benefício. 35. Isso posto, conheço do agravo de instrumento do embargado e dou provimento para reformar a decisão agravada e revogar a gratuidade de justiça concedida ao agravado-embargante.” (Ressalvam-se os grifos) É preciso acrescentar que o reclamante é patrocinado por advogado particular, circunstância que, embora, em caráter isolado, não constitua fato impeditivo para o deferimento do benefício almejado, nos moldes da regra prevista no art. 99, § 4o, do CPC, deve ser sopesada em conjunto com as demais peculiaridades que cercam a situação concreta. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo requerimento de concessão de gratuidade de justiça no recurso, conforme dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, não se configura a deserção, enquanto não caracterizada a preclusão para o recorrente efetuar o recolhimento do preparo. 2. Não se caracteriza a hipótese de perda superveniente do interesse recursal, em sede de agravo de instrumento, quando, por força do efeito expansivo objetivo, há, abstratamente, a possibilidade de acolhimento da pretensão recursal, com o deferimento da gratuidade de justiça, sendo que, concretamente, tal circunstância ‘se expandirá’ sobre todos os atos processuais praticados posteriormente, incompatíveis com o pronunciamento do Tribunal, notadamente a decisão interlocutória que indeferiu a benesse (efeito expansivo objetivo interno), assim como a própria sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, haja vista que o fundamento de referido decisum foi exatamente o não recolhimento das custas processuais (efeito expansivo objetivo externo). 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 4. Não cuidando o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. A presunção a que se refere a regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, não é absoluta, mas juris tantum, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, aparente nos autos, pelo conjunto dos elementos de convicção nele reunidos, ter capacidade financeira o postulante à gratuidade de justiça, pode, e deve, o juiz efetuar o necessário controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes. 6. Contradiz a afirmativa de insuficiência financeira a contratação de advogado sem indicação de atuação pro bono. Destoa do padrão de razoabilidade próprio ao ambiente jurídico a alegação de carência de recursos financeiros que prescinde da assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou por entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. 7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. 8. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa (art. 1021, § 4o, do CPC).” (Acórdão no 1682832, 07393718920228070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se, assim, que não foram trazidos aos presentes autos os elementos probatórios no sentido de que o reclamante não dispõe de recursos financeiros suficientes para o custeio das despesas do processo, não estando evidenciada, por conseguinte, a afirmada situação de hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo reclamante e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente às custas processuais. Desde logo o autor fica advertido de que o descumprimento da presente ordem ensejará o indeferimento da petição inicial e o cancelamento da respectiva distribuição. Publique-se. Brasília–DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator